Tribunal: TCU
Processo: 011.224/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7862/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.224/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa Vitoria de Souza (XXX.186.406-XX); Cristiana de Oliveira Costa (XXX.235.491-XX); Daniela Terumi Romero Ogima (XXX.813.291-XX); Dionathan Oliveira da Silva (XXX.753.372-XX); Karine Marques da Silva (XXX.135.371-XX); Marcelo Barbosa de Souza (XXX.748.941-XX); Nayara Karolyne Farias Ortiz (XXX.855.761-XX); Rafael Pinheiro de Moraes (XXX.575.951-XX); Renato Vasconcelos da Cruz (XXX.209.041-XX); Samuel Pereira de Oliveira (XXX.704.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.